Tribunal: TJDFT
Processo: 0003181-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003181-21.2016.8.07.0020 RECORRENTES: ELINA RUTH MOTA MONTARROYOS SILVANO, RAFAELLI DO NASCIMENTO SILVANO RECORRIDOS: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SALDO DEVEDOR. NÃO QUITAÇÃO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. CONFIGURADA A MORA DO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dentre os pedidos apresentados pelos autores na origem, os quais foram devidamente analisados pelo douto Juízo monocrático, não se insere o pleito de rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante, de modo que tal matéria não restou amplamente analisada pela primeira instância. Preliminar de inovação recursal acolhida. 2. A própria parte requerente/apelante confirma à peça recursal não haver quitado a totalidade de seus débitos quando da referida entrega das unidades aos demais compradores, por ocasião da expedição do habite-se. Destarte, por força do disposto ao artigo 476 do Código Civil, não poderia a parte exigir a entrega do imóvel caso restasse inadimplente de suas obrigações. 3. Como bem pontuado pela nobre magistrada prolatora da sentença, ainda que se admitisse a hipótese de culpa recíproca, seria o caso de rescindir o contrato e retornar as partes ao status quo ante, porém, na espécie, não se observa do contexto postulatório formulado na origem o requerimento de rescisão contratual. 4. Não prospera a pretensão dos autores para que as rés sejam condenadas ao pagamento de valores por danos materiais, sob pena de incorrer em verdadeiro enriquecimento sem causa, mormente por inexistir nos autos qualquer comprovante de pagamento, ainda que parcial, do saldo devedor. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando, em suma, que não foi considerado pela turma julgadora o inadimplemento por parte da recorrida quanto à entrega definitiva do imóvel, ensejando desequilíbrio na relação contratual estabelecida entre as partes quanto à aplicação das penalidades previstas. Assevera, ainda, que o órgão colegiado diverge das teses firmadas pelo STJ ao julgar os temas 970 e 971. Em contrarrazões, as recorridas pedem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID Num. 25239681 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende, também, atacar suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Depreende-se dos autos que os direitos sobre a unidade imobiliária em questão (no 1318, Torre C, Empreendimento DF Century Plaza) foram cedidos aos autores, mediante instrumento particular de cessão e transferência de direitos firmado em 31/03/2014, onde constava que o saldo devedor do imóvel deveria ser pago pelos cessionários/adquirentes, em parcela única, na data de 30/06/2014 (ID 18813073 pág. 16/19)” (ID Num. 21281736 - Pág. 6), que “Nesse particular, insta salientar que ficou convencionado entre as partes (Cláusula Oitava - ID 18813073 pág. 10) que o adquirente seria imitido na posse do imóvel, desde que houvesse pago integralmente o preço ajustado e que tivesse adimplente com todas as obrigações decorrentes do instrumento contratual” (ID Num. 21281736 - Pág. 6) e que “Incontroverso que o saldo devedor não foi quitado pelos autores, na forma prevista em contrato e, notificados acerca da mora e suas consequências, quedaram-se inertes, circunstância que culminou na consolidação da propriedade em nome da apelada com posterior leilão do bem e revenda a terceiro” (ID Num. 21281736 - Pág. 6), concluindo que “Em arremate, infere-se que o saldo devedor permanece em aberto, de modo que os requerentes não fariam jus ao recebimento das chaves do imóvel após a expedição do habite-se, até que providenciassem a quitação da dívida. Lado outro, não prospera a pretensão dos autores para que as rés sejam condenadas ao pagamento de valores por danos materiais, sob pena de incorrer em verdadeiro enriquecimento sem causa, mormente por inexistir nos autos qualquer comprovante de pagamento, ainda que parcial, do saldo devedor” (ID Num. 21281736 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, os recorrentes colacionaram a título de paradigmas julgados da Corte Superior com teses firmadas por meio da sistemática dos recursos repetitivos e, pelas razões acima declinadas, depreende-se que a presente questão jurídica não se amolda aos temas 970/STJ e 971/STJ que tratam de casos em que há inadimplemento apenas da construtora. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado das recorridas, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017